Tribunal: TJSP
Processo: 1012345-92.2020.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - Base de cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD) – Valor venal - Valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação – Impossibilidade de utilizar os parâmetros do Decreto no 55.002/2009, que alterou o Regulamento do ITCMD – Base de cálculo do ITR que deve servir

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - Base de cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD) – Valor venal - Valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação – Impossibilidade de utilizar os parâmetros do Decreto no 55.002/2009, que alterou o Regulamento do ITCMD – Base de cálculo do ITR que deve servir de referência para o cálculo do ITCMD na transmissão causa mortis de imóveis urbanos e rurais, respectivamente – Possibilidade, todavia, de cobrança de eventual diferença pela Fazenda Estadual, por meio de procedimento próprio, assegurando aos contribuintes o contraditório e a ampla defesa (art. 148, CTN) – Sentença mantida – Reexame necessário improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1012345-92.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos EDVALDO ESPINHOSA,
EDUARDO ESPINHOSA, ED CARLOS ESPINHOSA, MARCIA REGINA
RODRIGUES TARIFA ESPINHOSA, EDNEIDE ESPINHOSA, EDILSON
ESPINHOSA, SHERRINE GUIBU e EDNÉIA ESPINHOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reexame
necessário improvido, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012345-92.2020.8.26.0482 -Voto no 29366
2
VOTO No 29.366
REEXAME NECESSÁRIO No 1012345-92.2020.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDOS: EDVALDO ESPINHOSA E OUTROS
INTERESSADOS: ESTADO DE SÃO PAULO E DELEGADO REGIONAL
TRIBUTÁRIO DE PRESIDENTE PRUDENTE DRT 10
Juiz de 1a Instância: Fábio Mendes Ferreira
REEXAME
NECESSÁRIO

MANDADO
DE
SEGURANÇA - Base de cálculo do imposto sobre
transmissão causa mortis e doação (ITCMD) Valor venal -
Valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da
sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação
Impossibilidade de utilizar os parâmetros do Decreto no
55.002/2009, que alterou o Regulamento do ITCMD Base
de cálculo do ITR que deve servir de referência para o
cálculo do ITCMD na transmissão causa mortis de imóveis
urbanos e rurais, respectivamente Possibilidade, todavia,
de cobrança de eventual diferença pela Fazenda Estadual,
por meio de procedimento próprio, assegurando aos
contribuintes o contraditório e a ampla defesa (art. 148,
CTN)
Sentença mantida
Reexame necessário
improvido, com observação.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por EDVALDO ESPINHOSA E OUTROS contra ato do DELEGADO
REGIONAL TRIBUTÁRIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
DRT 10,
objetivando o reconhecimento da ilegalidade da utilização do valor venal
estimado pelo Instituto de Economia Agrícola da Secretaria de Agricultura
e Abastecimento (IEA) como base de cálculo do ITCMD relativo à doação
dos imóveis rurais indicados na inicial, devendo prevalecer o valor venal
dos imóveis para fins de lançamento do ITR, por não se admitir a
alteração
promovida
pelo
Decreto
Estadual
no
55.002/2009 ao
Regulamento do ITCMD (Decreto no 46.655/2002). Sustentam, ainda,
que uma vez adequada a base de cálculo do imposto, haverá a isenção
do ITCMD, na forma prevista no o art. 6o, II, “a”, da Lei 10.705/00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012345-92.2020.8.26.0482 -Voto no 29366
3
alterado pela Lei 10.992/01. Requerem, assim, a concessão da
segurança para que seja considerando o valor venal do ITR para fins de
cálculo do ITCMD, a fim de ensejar o reconhecimento da isenção do
imposto em razão da observância do limite legal.
O pedido liminar foi parcialmente deferido às
fls. 131/133, para o fim de suspender a cobrança do ITCMD tendo como
base de cálculo o valor da avaliação do Instituto de Economia Agrícola do
Estado de São Paulo.
A Fazenda do Estado requereu a sua admissão
no feito como assistente litisconsorcial (fls. 143/148).
O representante do Ministério Público em
primeira instância deixou de apresentar manifestação por entender que a
demanda versa sobre direito disponível, envolvendo partes maiores e
capazes (fls. 181/187).
A r. sentença de fls. 190/198, cujo relatório é
adotado, concedeu a segurança para determinar que o recolhimento do
ITCMD seja realizado tendo por base de cálculo o valor venal atribuído
para o IPTU dos imóveis urbanos e o valor venal do ITR em relação aos
imóveis rurais. O Magistrado a quo entendeu que a legislação determina
que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal do imóvel, de forma que
a sistemática estabelecida pelo Decreto no 55.002/2009 representa
afronta ao princípio da legalidade, conforme o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça. Destacou, ainda, que não há que se cogitar da
possibilidade de o Fisco proceder à quantificação do imposto por
arbitramento, uma vez que a lei fixou de maneira clara a base de cálculo
do tributo. Sem honorários advocatícios (art. 14 da Lei no 12.016/2009).
Não foram interpostos recursos voluntários (fl.
205).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012345-92.2020.8.26.0482 -Voto no 29366
4
Há reexame necessário.
É o relatório.
A questão posta nestes autos cinge-se à fixação
da base de cálculo do imposto de transmissão causa mortis e doações
(ITCMD) para bens imóveis. O artigo 38 do Código Tributário Nacional
determina o quanto segue:
“A base de cálculo do imposto é o valor venal
dos bens ou direitos transmitidos.”
O legislador estadual deve observar as normas
do Código Tributário Nacional, sendo a ele defeso aumentar a base de
cálculo ou a alíquota de tributo de sua competência em desrespeito a
regras superiores.
A lei que rege o imposto de transmissão causa
mortis e doações no Estado de São Paulo é a Lei Estadual no 10.705/00,
com alterações da Lei no 10.992/01, que determina o quanto segue:
Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o
valor venal do bem ou direito transmitido,
expresso em moeda nacional ou em UFESPs
(Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei,
considera-se valor venal o valor de mercado do
bem ou direito na data da abertura da sucessão
ou da realização do ato ou contrato de doação.
(...)
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base
de cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito
a ele relativo, ao fixado para o lançamento do
Imposto
sobre
a
Propriedade
Predial
e
Territorial Urbana - IPTU;
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a
ele relativo, ao valor total do imóvel declarado
pelo contribuinte para efeito de lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012345-92.2020.8.26.0482 -Voto no 29366
5
Tem-se, portanto, que (i) a base de cálculo do
ITCMD é o valor venal do bem transmitido; (ii) considera-se valor venal o
valor de mercado do bem na data da abertura da sucessão ou da
realização do ato ou contrato de doação; (iii) no caso de imóvel urbano,
o valor da base de cálculo não será inferior ao valor fixado para o
lançamento do IPTU; e (iv) no caso de imóvel rural, o valor da base de
cálculo não será inferior ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do ITR.
Evidente que a base de cálculo do tributo,
fixada pela lei, não é o valor fixado para o lançamento do ITR.
A base de cálculo do ITCMD é o valor venal do
bem, ou seja, o valor de mercado na data da abertura da sucessão ou da
realização do ato ou contrato de doação.
O valor correspondente à base de cálculo do
ITR é somente referência para a base de cálculo mínima do ITCMD.
Tem-se, assim, que o legislador estadual não
fixou, ao contrário da legislação anterior (Lei Estadual no 9.561/66), que
a base de cálculo do ITCMD seria a mesma base de cálculo para o ITR.
A legislação fixa que a base de cálculo do
ITCMD é o valor de mercado dos bens transmitidos, na data da abertura
da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação, fixando,
como valor mínimo, o valor utilizado para cálculo do ITR.
No caso dos autos, a Fazenda pretende aplicar
o Decreto Estadual n° 55.002/09 (que alterou o artigo 16 do Decreto
46.655/02), vigente à data da transmissão dos bens, arbitrando o valor
do imóvel rural nos termos do art. 16, inciso I, letra “b”, parágrafo único,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012345-92.2020.8.26.0482 -Voto no 29366
6
do RITCMD (Decreto no 46.655/2002), com base em consulta ao site
www.iea.sp.gov.br.
Todavia,
não
há
como
prevalecer
o
entendimento da autoridade impetrada no que tange à base de cálculo do
ITCMD para a hipótese de transmissão por doação ou causa mortis, ainda
que o valor venal estimado pelo Instituto de Economia Agrícola da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo seja,
em tese, mais próximo do valor de mercado do bem transmitido.
É que ao adotar a base de cálculo apontada
pela Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, o Decreto
Estadual
no
55.002/2009
extrapolou
sua
função
regulamentar,
promovendo verdadeira alteração da base de cálculo do ITCMD, o que
não é admissível por violar o princípio da legalidade tributária, disposto
no art. 150, inciso I, da Constituição Federal e art. 97, incisos II e IV, do
Código Tributário Nacional:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça;
(...)
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
II - a majoração de tributos, ou sua redução,
ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57
e 65;
(...)
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua
base de cálculo, ressalvado o disposto nos
artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
(...)
Na ausência de outro parâmetro válido para o
cálculo do ITCMD relativo aos imóveis transmitidos, merece ser adotada
como referência a base de cálculo do ITR para os imóveis rurais, já que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012345-92.2020.8.26.0482 -Voto no 29366
7
tal valor representa o valor mínimo indicado na legislação de regência.
Ressalve-se,
todavia,
a
possibilidade
de
cobrança de eventual diferença caso a Fazenda Estadual discorde do
valor indicado pela impetrante, por meio de procedimento próprio que
assegure aos contribuintes o exercício do contraditório e da ampla
defesa, conforme disposto no art. 148 do Código Tributário Nacional:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por
base, ou tome em consideração, o valor ou o
preço de bens, direitos, serviços ou atos
jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou
preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam
fé
as
declarações
ou
os
esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de
contestação,
avaliação
contraditória,
administrativa ou judicial.
Nesse sentido já se manifestou este E. Tribunal
de Justiça, destacando-se:
Apelação e REEXAME Necessário Mandado de
Segurança
ITCMD
Imóvel
Pretensão ao
recolhimento do tributo tomando-se por base
de cálculo o valor venal correspondente dos
lançamentos de ITR, e não do valor divulgado
pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA)

Notificação
para
recolhimento
de
valor
complementar com fundamento no Decreto n.o
55.002/09
Inadmissibilidade
Decreto que
extrapola a reserva legal e ofende o disposto no
art. 150, inciso I, da Constituição Federal e art.
97, incisos II e IV c.c § 1.o, do Código
Tributário Nacional
Base de cálculo que deve
corresponder ao valor de mercado, nunca
inferior ao IPTU ou ITR, a teor do disposto na
Lei Estadual n.o 10.705/00
Possibilidade,
contudo, de se franquear ao Fisco o direito de
instaurar
procedimento administrativo para
arbitramento da base de cálculo do imposto a
ser recolhido, nos termos do art. 11 da Lei
Estadual
n.o
10.705/00

Sentença
parcialmente
reformada

Recursos
parcialmente providos. (Apelação / Reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012345-92.2020.8.26.0482 -Voto no 29366
8
Necessário
no
1029221-58.2017.8.26.0602;
Rel. Des. Renato Delbianco; 2a Câmara de
Direito Público; j. 15/05/2018).
MANDADO DE SEGURANÇA
TRIBUTÁRIO

ITCMD RECOLHIMENTO COM BASE NO VALOR
VENAL FIXADO PARA O ITR
PRETENSÃO DO
FISCO A CALCULAR O TRIBUTO MEDIANTE
ADOÇÃO DE VALORES MÉDIOS APURADOS PELO
INSTITUTO
DE
ECONOMIA
AGRÍCOLA

INADMISSIBILIDADE
ORDEM CONCEDIDA

SENTENÇA CONFIRMADA. (Apelação / Reexame
Necessário
no
1027212-57.2016.8.26.0506;
Rel. Ricardo Feitosa; 4a Câmara de Direito
Público; j. 07/05/2018).
Mandado
de
Segurança.
Imposto
sobre
Transmissão
"Causa Mortis" e Doação de
quaisquer bens ou direitos (ITCMD). Fisco que
atribui para os imóveis rurais doados valor com
base em preço médio apurado administrativamente, pelo Instituto de
Economia Agrícola, com fulcro em decreto.
Inadmissibilidade. Decreto regulamentador que
não pode inovar em relação à lei. Recursos
oficial e voluntário improvidos. (Apelação Cível
no
1007716-46.2015.8.26.0322;
Rel.
Des.
Aroldo Viotti; 11a Câmara de Direito Público; j.
14/12/2017).
No mesmo sentido também já decidiu esta C.
5a Câmara:
EMBARGOS À EXECUÇÃO Pretensão de afastar
a exigibilidade de recolhimento do ITCMD nos
termos do Decreto Estadual no 55.002/2009

Sentença
de
procedência
mantida

Lei
Estadual no 10.705/2000, que é clara acerca da
base de cálculo a ser utilizada pelo contribuinte
Impossibilidade de inovação legislativa pela
Administração para modificar base de cálculo
do referido tributo
Afronta aos artigos 150,
inciso I, da Constituição Federal, e 97, inciso II,
§
1o,
do
Código
Tributário
Nacional

Precedente
jurisprudencial

Apelação
fazendária
não
provida.
(Apelação
1000603-74.2017.8.26.0062;
Relator
(a):
Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro de Bariri - 1a
Vara; Data do Julgamento: 07/06/2018; Data
de Registro: 07/06/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012345-92.2020.8.26.0482 -Voto no 29366
9
Dessa forma, merece ser mantida a sentença
recorrida, com observação quanto à possibilidade de cobrança de
eventual diferença caso a Fazenda Estadual assim pretenda, respeitados
os ditames do artigo 148 do Código Tributário Nacional.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao reexame necessário, com observação.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora